Tribunal: TJMT
Processo: 0027188-29.2018.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AUTOS N.o 27188-29.2018.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ.
Embargantes: Nayan Gusmão de Almeida Saldanha e Luana Karolina Alvarenga da Silva Souza
Embargado: Ministério Público
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Nayan Gusmão de Almeida Saldanha e Luana Karolina Alvarenga da Silva Souza, apontando obscuridade e contradição no acórdão de id. 26289495, p. 01/14, em que esta Segunda Câmara Criminal, por maioria, acolheu a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça para não conhecer o recurso de apelação criminal interposto pelo embargante em relação ao pedido de reversão do perdimento de bem e, à unanimidade, negou provimento àquela impugnação na parte remanescente.
Sustenta a defesa que a advogada constituída possui poderes para representar Luana Karolina Alvarenga da Silva Souza, porém a respectiva procuração havia sido juntada no Incidente de Restituição de Coisas Apreendidas de Código n.o 543539, que não se encontra juntado com a ação penal principal.
Argumenta que Luana possui interesse na restituição do veículo decretado perdido na sentença, pois o automóvel é financiado, está apreendido e a embargante paga as respectivas parcelas do bem. Nesse sentido, alinha que “determinar perdimento em favor da União, um bem que pertence ao banco, financiado em nome de quem não concorreu para a infração penal é ilegítimo e fere o direito de propriedade” (sic, id. 27711466, p. 04). Juntou os documentos respectivos.
Posto o relato do essencial, passa-se à decisão.
Na sentença, a magistrada de primeira instância reconheceu que o veículo, de propriedade de Luana Karolina Alvarenga da Silva Souza, cuja restituição se pretende, era utilizado para a prática criminosa levada a efeito por seu esposo, o acusado Nayan Gusmão de Almeida Saldanha.
A seguir, Nayan interpôs recurso de apelação criminal (id. 7076314, p. 01), almejando, dentre outros objetivos, a restituição do veículo Chevrolet/Onix, cor preta, ano/modelo 2017/2018, placas QCB-1636, chassi n.o 9BGKL48UOJB127336, Renavam n.o 01123994347, ao argumento de que o automóvel pertence a sua esposa e não possui qualquer relação com a prática delitiva imputada.
A apelação não foi conhecida nesse ponto, porque Nayan postulou em nome próprio direito de terceiro. Consoante se extrai do voto prevalente, o embargante não possuía legitimidade ativa naquela extensão. Além disso, carecia de interesse recursal naquele ponto, tendo em vista que à Luana, terceira interessada, era possível lançar mão do recurso de apelação criminal a tempo e modo.
Nesse sentido, observa-se que Nayan carece de interesse recursal em relação aos aclaratórios.
Quanto à Luana, observa-se o trânsito em julgado da sentença com relação ao efeito da condenação quanto ao perdimento do bem decretado, pois, se o respectivo recurso de apelação criminal não foi por ela adequadamente interposto oportunamente, é inviável o conhecimento dos embargos de declaração contra acórdão que julgou a impugnação aviada tão só por Nayan.
Ante o exposto, não conheço o presente recurso de embargos de declaração oposto por Nayan Gusmão de Almeida Saldanha e Luana Karolina Alvarenga da Silva Souza.
Intimem-se.
Cuiabá, 20 de janeiro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada